Tribunal: TJBA
Processo: 8016896-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8016896-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS

EMBARGADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SOLAR DE ITAPOAN

Advogado(s): MADSON VINÍCIUS DE ALMEIDA MENESES, RAÍSSA MAIA COSTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO POR VIA POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE OU PREJUÍZO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da citação realizada por via postal, em
E
xecução proposta por
C
ondomínio edilício. A
E
mbargante sustent
ou
omissão do julgado, quanto ao exame de nulidade da citação, ao argumento de que o Aviso de Recebimento teria sido assinado por funcionário do próprio
C
ondomínio exequente, o que configuraria conflito de interesses e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé objetiva.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão incorreu em omissão, ao não enfrentar, especificamente, a alegação de nulidade da citação postal recebida por funcionário do
C
ondomínio; estabelecer se o recebimento da correspondência citatória, por funcionário da portaria, vinculado ao
C
ondomínio exequente, é apto a invalidar o ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
D
eclara
tórios

caracterizam
recurso de fundamentação vinculada, cabíve
is
,
somente
, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão parcial no julgado, quanto ao enfrentamento explícito do argumento relacionado ao alegado conflito de interesses, decorrente do recebimento da citação por funcionário do
C
ondomínio.

A hipótese não se enquadra na regra do art. 248, §2º, do CPC, que trata da citação de pessoa jurídica, mas, sim, no art. 248, §4º, do CPC, que admite a validade da citação de pessoa física, residente em condomínio edilício, quando a correspondência é recebida por porteiro ou funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

A norma estabelece presunção relativa de regularidade do ato citatório, fundada na expectativa de que a correspondência será encaminhada ao destinatário.

Compete ao citando demonstrar, de forma concreta, a ocorrência de irregularidade, fraude, desvio da correspondência ou prejuízo efetivo decorrente do recebimento da carta citatória.

A mera alegação de conflito de interesses, baseada no vínculo funcional entre o recebedor da correspondência e o
C
ondomínio exequente, não é suficiente para invalidar a citação, sobretudo porque o próprio dispositivo legal admite o recebimento por funcionário da portaria.

Inexistindo prova de desvio da correspondência ou de conduta dolosa capaz de impedir a ciência da demanda, não se configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência admite a validade da citação postal recebida por preposto do condomínio edilício, exigindo prova inequívoca de irregularidade para o reconhecimento da nulidade do ato.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de
D
eclaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 248, §§2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0044306-20.2021.8.19.0000, Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, 15ª Câmara Cível, j. 22.02.2022, pub. 07.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8016896-95.2022.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
MARIA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS
,
sendo Embargad
o o

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SOLAR DE ITAPOAN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER, PARCIALMENTE,
OS ACLARATÓRIOS.